Tribunal: TJES
Processo: 5001227-59.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001227-59.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALVINA DE OLIVEIRA XAVIER
RECORRIDO: CLEYBSON FARIAS DOS SANTOS 00144505266
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001227-59.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
MALVINA DE OLIVEIRA XAVIER

RECORRIDO:
CLEYBSON FARIAS DOS SANTOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MALVINA DE OLIVEIRA XAVIER
em face de
CLEYBSON FARIAS DOS SANTOS
no (ID nº 1759710) em face da sentença proferida (ID Nº 1759707), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID nº 1759715), requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

RELATÓRIO

Inexistindo questões processuais suscitadas, passa-se à análise do
meritum causae.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão doônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Com efeito, a demandante logrou comprovar que, realizou a compra, no estabelecimento comercial da ré, de um óculos de grau Ray Ban, cujo pagamento foi parcelado, via carnê, em 03 (três) prestações de R$ 160,00 (cento e sessentareais) (ID 5899664).

Outrossim, a autora apresentou
prints
de conversa mantida, por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, com preposta da demandada (ID 5899665), na qual se denota que o referido produto foi encaminhado para o laboratório, a fim de que fosse realizado os reparos necessários.

A par disso, percebe-se da conversa mantida entre a autora e o referido funcionário da suplicada, que a retirada dos
óculos, após o conserto, foi condicionada à quitação, pela autora, do débito pendente (fls. 06/07, do ID 5899665).

Entrementes, embora a requerente, esteja, confessadamente, em mora com a 3ª (terceira) parcela atinente à avença firmada entre as partes, não há como condicionar, a devolução do produto, à quitação pretendida, já que se trata de um produto essencial, necessário às atividades cotidianas da autora.

Outrossim, a suplicada possui outros meios de cobrar o que lhe é devido, mostrando-se, pois, a conduta adota, abusiva. Em sua defesa, a demandada sustenta que o vício do produto se deu culpa exclusiva da autora, o que afastaria a responsabilidade pelo reparo dos óculos.

Ocorre que a demandada procedeu com o reparo do produto de forma administrativa, sem qualquer ressalva, condicionando a retirada dos óculos, após o conserto, à quitação do débito pendente, não podendo agora trazer tais alegações, isso pautado na teoria do
"nemo potest venire contra factum proprium"
(ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos).

Segundo jurisprudência assente no STJ,
"a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé"
(REsp n. 1.192.678/PR,Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012).

Assim, a alegação da requerida de que os vícios reclamados se deram por culpa da autora não se sustentam, de modo que liminar merece confirmação.

No tocante ao dano extrapatrimonial, cabe registrar que o mesmo não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Ademais, haverá fato do produto ou do serviço sempre que o defeito, além de atingir a incolumidade econômica do consumidor, atinge sua incolumidade física ou psíquica e, neste caso, haverá danos à saúde física ou psicológica do consumidor.

Em outras palavras, o defeito exorbita a esfera do bem de consumo, passando a atingir o consumidor.

In casu, é de se notar que condicionar o pagamento do débito para a retirada dos óculos, após o conserto, configura ato abusivo e ilegal, posto que a suplicada possui outros meios de cobrar o que lhe é devido, o que, sem sombra de dúvida, gera ansiedade, aflição e desconforto pelo qual a consumidora não passaria, caso o serviço prestado tivesse funcionadoadequadamente, além do fato de que o autor empreendeu esforços em resolver amigavelmente o problema, porém,
mesmo assim, viu-se privada de utilizar os óculos adquiridos, extrapolando o mero aborrecimento.

Assim, entendo que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e a sequência de defeituosos serviços prestados pelo requerido, sendo que o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte reclamante, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X,da CF/88).

Verifica-se que a parte requerida pugna pela reconvenção, entretanto, em nome do princípio da economia processual, e no intuito de garantir a celeridade processual, o legislador aboliu a figura da reconvenção junto ao Juizado Especial, garantindo ao réu, todavia, o direito de deduzir pedido contraposto, pelo que, no mesmo processo, e independentemente de reconvenção, poderá ter conhecido e julgado pedido seu em face do autor.

Assim, tenho que é possível o recebimento da reconvenção como pedido contraposto, em atenção aos princípios da fungibilidade (art. 244, do CPC) e da instrumentalidade.

A autora, ao se manifestar em audiência do pleito contraposto, afirma que
"Em relação a moratória, reconhece-se a necessidade da mesma, tendo em vista o contrato de compra e venda do óculos"
.

Dentre os pedidos formulados, tenho que merece acolhida apenas a reparação material atinente ao valor inadimplido, com a aplicação da multa moratória, no percentual de 5% sobre o valor não pago.

O pleito de reconhecimento da culpa da autora, por consequência lógica, não merece acolhida.

Por fim, quanto ao pleito de reparação material atinente ao valor da troca total do óculo e do prejuízo material causado em função do soco desferido pela autora no interior de sua loja, de igual forma, não merece guarida, posto que o reparo era devido e, quanto ao dano supostamente causado pelo soco, o mesmo não restou comprovado.

Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE tanto a pretensão autoral como o pedido contraposto, a fim de: A) CONFIRMAR a decisão de ID 5911580 que determinou à ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, entregue à requerente os óculos de grau, marca Ray Ban, por ela adquirido, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15;

B) CONDENAR o suplicado ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, quantia essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e C) CONDENAR a suplicante ao pagamento da importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a título de dano material, quantia essa que deverá ser acrescida multa de 5% (cinco por cento), além de juros de mora e correção monetária a contar do inadimplemento da prestação (25/07/2020 – ID 5899664, fl. 6).

Por oportuno,
fica autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada (R$ 1.000,00) com o crédito de sua titularidade (R$ 160,00)
, em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Outrossim,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença, a recorrente interpôs recurso inominado requerendo a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente com o preparo devidamente recolhido (ID nº 1579711)
.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

A controvérsia em questão se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, que, pela tese do recorrente, foi irrisória.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritária, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraça o caso em análise, com a advertência de que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$1.000,00 (dois mil reais), valor que, consoante manifestação da recorrente, deve ser majorado, seja porque a pena aplicada foi irrisória, não levando em consideração a situação econômica das partes, seja porque não atingiu nenhuma de suas finalidades (efeito preventivo e repressivo), a percepção do agente do ato ilícito praticado, ou, ainda, o caráter pedagógico/educativo.

Desta maneira, em análise ao caso concreto e a legislação pertinente, considerando a proporção do dano ao bem jurídico da recorrente, bem como a natureza dúplice do dano moral, entendo pela majoração dos danos morais para fixá-los em R$3.000,00 (três mil reais) para a recorrente, com a qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Isso porque, apesar das razões sentenciais, entendo que o valor de R$1.000,00 (dois mil reais) é ínfimo, incapaz de trazer reais mudanças no comportamento da empresa recorrida junto aos consumidores. Além disso, entendo pela gravidade do fato, sendo certo que houve falha na prestação do serviço prestado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para majorar o pedido inicial de condenação de danos morais em face do recorrido ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente (Súmula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER do recurso interposto e dar-lhe

provimento
para majorar o pedido inicial de condenação de danos morais em face do recorrido ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente (Súmula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir desta data. Sem condenação em custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.